Tribunal: STF
Processo: ARE 1558018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, § 1º) - APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO, DE ATIPICIDADE DA CONDUTA OU FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA, ALÉM DA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.



    DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA DAS COISAS EXTRAÍDAS INDIRETAMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O FATO E DA CONDUTA DO AGENTE, ANOTANDO-SE QUE NO CASO FORAM APREENDIDAS PEÇAS SEM IDENTIFICAÇÃO DEVIDA, BEM COMO NÃO FORAM ADOTADAS AS CAUTELAS LEGAIS NECESSÁRIAS PARA A ALIENAÇÃO DE APARELHOS CELULARES - CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULANDO-SE AS FRAÇÕES DE AUMENTO COM MOTIVAÇÃO - REGIME INICIAL ADEQUADO FRENTE A QUANTIDADE DE PENA E CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Passa-se a dosagem da pena.



    Foi respeitado o critério trifásico (art. 68 do CP), porque a pena base foi aumentada em 1/6, ante os maus antecedentes ostentados pelo réu, resultando a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa.



    Inocorreu qualquer majoração desmotivada ou ilegal na espécie, valendo lembrar que a importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (AgRg no HC n. 858.014/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.). Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética ou cálculo matemático; consiste sim em um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra daquelas circunstâncias para eleger a reprimenda adequada à prevenção e repressão do delito (grifo nosso). Exatamente como se procedeu no caso.



    Na segunda fase, a reincidência do acusado motivou em um novo aumento, desta vez de 1/4, restando a pena e 04 (quatros) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa, que, ausentes outras causas modificativas, tornou-se definitiva.



    O regime inicial escolhido foi o fechado, ante a reincidência, a teor do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Por igual fundamento, incabível o sursis e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consoante os artigos 44, inciso I e 77, caput, ambos do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente